Tribunal: TJSP
Processo: 2048055-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel não residencial. Ações revisional de aluguel e de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Tutela de urgência. Despejo liminar decretado.
Críticas ao laudo pericial. Questão não analisada pela decisão agravada. Não conhecimento.
Cumpre ao locatário pagar mensalmente o aluguel provisório, independentemente de seu entendimento acerca da

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel não residencial. Ações revisional de aluguel e de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Tutela de urgência. Despejo liminar decretado.
Críticas ao laudo pericial. Questão não analisada pela decisão agravada. Não conhecimento.
Cumpre ao locatário pagar mensalmente o aluguel provisório, independentemente de seu entendimento acerca da adequação do valor fixado judicialmente. Eventual fixação definitiva do locativo em quantia inferior àquela arbitrada provisoriamente será objeto de acerto no momento processual oportuno. Apuração do débito locatício que depende apenas de simples cálculo aritmético. Inadimplemento dos aluguéis confessado. Decreto liminar do despejo em sede de tutela de urgência. Admissibilidade, sendo irrelevante que o pacto locatício conte com garantia. Hipótese em que, ademais, não é exigida caução.
Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048055-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORATÓRIO
POSTO DE SERVIÇO LTDA., é agravado SHOWLIN ASSESSORIA EM POSTOS E
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048055-50.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.297
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048055-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: ORATÓRIO POSTO DE SERVIÇO LTDA.
AGVDA.: SHOWLIN EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE
BENS
PRÓPRIOS
LTDA.
(ATUAL
DENOM.
DE
SHOWLIN
ASSESSORIA EM POSTOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADOS: EDGARD TOMÉ LINGUITTE; MARIA DA COSTA
LINGUITTE
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
Agravo de instrumento. Locação de imóvel não
residencial. Ações revisional de aluguel e de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança.
Tutela de urgência. Despejo liminar decretado.
Críticas ao laudo pericial. Questão não
analisada pela decisão agravada. Não conhecimento.
Cumpre ao locatário pagar mensalmente o
aluguel
provisório,
independentemente
de
seu
entendimento acerca da adequação do valor fixado
judicialmente. Eventual fixação definitiva do locativo
em quantia inferior àquela arbitrada provisoriamente
será objeto de acerto no momento processual
oportuno. Apuração do débito locatício que depende
apenas de simples cálculo aritmético. Inadimplemento
dos aluguéis confessado. Decreto liminar do despejo
em sede de tutela de urgência. Admissibilidade, sendo
irrelevante que o pacto locatício conte com garantia.
Hipótese em que, ademais, não é exigida caução.
Recurso
parcialmente
conhecido
e
não
provido na parte conhecida.
Locatária agrava da respeitável decisão
proferida a fls. 664 dos autos da ação revisional de aluguel por ela movida em
face da locadora, que concedeu a tutela de urgência por esta postulada para
decretar o despejo coercitivo da agravante, decorrido o prazo de quinze dias
fixado para desocupação voluntária. Sustenta, em síntese, que a agravada
exige na ação conexa de despejo valor locativo que não observa disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048055-50.2020.8.26.0000 - rs
3
contratual que estabelece o ajuste do aluguel pelo valor de mercado,
pretendendo apenas o desalijo do imóvel locado. Tece críticas ao laudo
pericial produzido na ação revisional e alega que há nos autos depósito dos
valores cobrados, aduzindo que não foi apresentado cálculo ou indicação do
valor do débito. Admite que não depositou os aluguéis provisórios,
justificando sua conduta no alegado arbitramento de valor absurdo, em
desacordo com o pacto locatício e impossível de ser pago. Acena, ainda, com
ausência dos requisitos exigidos para a liminar de despejo, especialmente
porque o contrato possui garantia, bem como com a necessidade de caução.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido.
É o relatório.
Inicialmente, tem-se que as críticas
dirigidas ao laudo pericial não comportam conhecimento por se referirem a
questão não analisada pela decisão agravada.
Quanto
à
matéria
efetivamente
apreciada pela r. decisão recorrida, o recurso não comporta provimento.
As partes litigam em duas demandas
reunidas para julgamento conjunto: ação revisional de aluguel, ajuizada pela
locatária em 10.04.2017; e ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, ajuizada pela locadora em 17.04.2017, esta fundada no
inadimplemento dos aluguéis vencidos a partir de 05.01.2017.
Registra-se que houve fixação de
aluguel provisório na primeira demanda, no valor de R$ 23.755,89, em
decisão proferida em 09.04.2018 (fls. 358 dos autos de origem), ocasião em
que também foi concedido à locatária, ora agravante, prazo de dez dias para
depositar os aluguéis vencidos entre janeiro e junho de 2017 (antes da citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048055-50.2020.8.26.0000 - rs
4
na ação de revisão), sobrevindo os depósitos de fls. 377/378 e 407.
Oportuno
observar que, consoante
dispõe o art. 68, II, da Lei no 8.245/91, o aluguel provisório fixado na ação
revisional é devido desde a citação que, no caso em exame, ocorreu em julho
de 2017. No entanto, muito embora a locadora tenha reiteradamente acenado
com a ausência de pagamento dos aluguéis provisórios, nenhum comprovante
de quitação foi anexado aos autos, sobrevindo a decisão hostilizada.
A tese defendida pela agravante a
respeito do valor locativo, com a devida vênia, não denota qualquer desacerto
do decisum recorrido, visto que cumpria a ela pagar mensalmente o aluguel
provisório, independentemente de seu entendimento acerca da adequação do
valor fixado judicialmente, sendo certo que eventual fixação definitiva do
locativo em quantia inferior àquela arbitrada provisoriamente será objeto de
acerto no momento processual oportuno (Lei no 8.245/91, art. 69).
No que toca à alegação de que a
agravada não juntou cálculo nem indicou o valor do débito, melhor sorte não
socorre a agravante, visto que ela tem pleno conhecimento dos meses em que
deixou de cumprir sua obrigação de pagar o aluguel, ao passo que a apuração
do montante da dívida locatícia depende apenas de simples cálculo aritmético,
mediante adoção do locativo provisório e aplicação dos índices de reajuste e
correção monetária, bem como das taxas previstas para a multa e os juros
moratórios.
De outra banda, anota-se que o decreto
do desalijo se deu em sede de tutela de urgência, porquanto vislumbrada a
presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil,
pois a probabilidade do direito decorre do confessado inadimplemento, ao
passo que o perigo de dano advém do não recebimento dos aluguéis pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048055-50.2020.8.26.0000 - rs
5
locadora por período prolongado, privando-a dos frutos de sua propriedade,
além de ensejar a ampliação substancial do débito, notadamente em face do
valor locativo, resultando em vultosa dívida cuja satisfação, como soa
intuitivo, enfrentará inegável dificuldade, especialmente diante da alegação
da devedora de que o aluguel provisório foi fixado em valor impossível de ser
pago (fls. 04).
Assim, ainda que o pacto locatício
conte com garantia, admite-se o decreto liminar do despejo com fundamento
no dispositivo legal retro aludido (CPC, art. 300), hipótese em que não é
exigida caução.
Diante
do
exposto,
conhece-se
parcialmente do recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida.
CESAR LACERDA
Relator